Tribunal: TRF3
Processo: 0205805-69.1988.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: suspendeu o processo, nos termos do artigo 313, I do CPC/15, possibilitando a habilitação dos sucessores ou do espólio da falecida, bem como a regularização da representação processual, não havendo manifestação das partes após a publicação do despacho, tampouco após a intimação por edital.
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
127/366)

0205805-69.1988.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ÓBITO DE CORRÉ APÓS A SENTENÇA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ART. 243 CPC/73. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DE MANGUEZAIS. TERRENOS DA MARINHA. PRECLUSÃO DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pleito.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada: as peculiaridades do caso e a ausência de prejuízo, implicam na flexibilização do decreto de nulidade. Compulsando os autos, verifica-se que as próprias partes interessadas deram causa à nulidade, de sorte que aplicável o artigo 243 do CPC/73.

Note-se que a longa tramitação do feito decorreu da inércia reiterada no cumprimento de vários despachos, mormente no tocante ao depósito prévio para a realização de perícia judicial, que restou preclusa.

Impende registrar, outrossim, que este Relator suspe

Inteiro teor:
127/366)

0205805-69.1988.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ÓBITO DE CORRÉ APÓS A SENTENÇA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ART. 243 CPC/73. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DE MANGUEZAIS. TERRENOS DA MARINHA. PRECLUSÃO DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pleito.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada: as peculiaridades do caso e a ausência de prejuízo, implicam na flexibilização do decreto de nulidade. Compulsando os autos, verifica-se que as próprias partes interessadas deram causa à nulidade, de sorte que aplicável o artigo 243 do CPC/73.

Note-se que a longa tramitação do feito decorreu da inércia reiterada no cumprimento de vários despachos, mormente no tocante ao depósito prévio para a realização de perícia judicial, que restou preclusa.

Impende registrar, outrossim, que este Relator suspendeu o processo, nos termos do artigo 313, I do CPC/15, possibilitando a habilitação dos sucessores ou do espólio da falecida, bem como a regularização da representação processual, não havendo manifestação das partes após a publicação do despacho, tampouco após a intimação por edital.

No mérito, não assiste melhor sorte aos apelantes, uma vez que a perícia judicial revela-se imprescindível ao deslinde da causa, a fim de se delimitar as áreas de manguezais e terrenos da marinha que, por tratar-se de bem indisponível, não poderia ser objeto de acordo entre os particulares. No entanto, referida prova restou preclusa, ante a inércia das partes com relação às inúmeras oportunidades concedidas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0205805-69.1988.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARINA CASTRO FERRAZ, ADALBERTO LEITE FERRAZ, LUCIANO CASTRO GONZALEZ, LIDNEY CASTRO VALLEJO, ABELARDO CASTRO GONZALEZ, THEREZA ORTIZ DE SALLES CASTRO, ANTONIO CASTRO GONZALEZ, DOMICIANO GOMES, HERMELINDA CASTRO CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

APELADO: ALVARO MARQUES CANOILAS, UNIÃO FEDERAL, FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A

Advogado do(a) APELADO: JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR - SP23194-A

Advogado do(a) APELADO: MAGDIEL JANUARIO DA SILVA - SP123077-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0205805-69.1988.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARINA CASTRO FERRAZ, ADALBERTO LEITE FERRAZ, LUCIANO CASTRO GONZALEZ, LIDNEY CASTRO VALLEJO, ABELARDO CASTRO GONZALEZ, THEREZA ORTIZ DE SALLES CASTRO, ANTONIO CASTRO GONZALEZ, DOMICIANO GOMES, HERMELINDA CASTRO CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

APELADO: ALVARO MARQUES CANOILAS, UNIÃO FEDERAL, FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A

Advogado do(a) APELADO: JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR - SP23194-A

Advogado do(a) APELADO: MAGDIEL JANUARIO DA SILVA - SP123077-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de ação demarcatória manejada por Marina Castro Ferraz e outros, em face de Alvaro Marques Canoilas e outros, bem da União, objetivando, em breve síntese, a fixação de limites entre as propriedades confrontrantes, mediante retificação das transcrições aquisitivas de n.° 11.210 e n.° 28.131 da Circunscrição Imobiliária de Santos, com base em prévio levantamento topográfico trazido com a inicial.

A parte autora e os réus Alvaro Marques Canoilas e esposa pugnaram pela homologação de acordo firmado entre si, com base em laudo técnico elaborado por empresa por eles contratada, ao argumento de que o presente feito objetiva a demarcação de divisa apenas entre as respectivas propriedades, Sítio Rio Puca e Sítio Boa Vista.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a homologação pretendida, sob o fundamento “que havendo efetivo interesse da União na lide, não há que se falar em consenso em particulares, tampouco em possibilidade de homologação judicial, uma vez que o litígio abrange direitos indisponíveis (art. 841 do Código Civil)”. Consignou, outrossim, ser imprescindível a realização de perícia judicial, para delimitação e especificação de manguezais e terrenos de marinha.

Arbitrados honorários periciais provisórios e determinado o depósito, as partes quedaram-se inertes.

Sobreveio sentença, publicada em 20/04/2007, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelam a parte autora e Alvaro Marques Canoilas. Em razões recursais, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o decisum fora proferido em data posterior ao óbito da corré Maria do Carmo Gonçalves Canoilas, ocorrido em 07/04/2005. No mérito, sustentam, em breve síntese, tratar-se de direito disponível, uma vez que o objeto do presente feito restringe-se à divisa entre as propriedades denominadas Sítio Rio Puca (parte autora) e o Sítio Boa Vista (relativo aos corréus Alvaro Marques Canoilas e outro, confinantes direitos). Por fim, aduzem que as áreas pertencentes à União não seriam atingidas.

Com contrarrazões, subiram os autos.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela reforma da sentença, para o fim de julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC/2015.

Após regular intimação pela Imprensa Oficial e por edital, decorreu in albis o prazo para a habilitação dos sucessores ou espólio de Maria do Carmo Gonçalves Canoilas, bem como para regularização da representação processual.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0205805-69.1988.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: MARINA CASTRO FERRAZ, ADALBERTO LEITE FERRAZ, LUCIANO CASTRO GONZALEZ, LIDNEY CASTRO VALLEJO, ABELARDO CASTRO GONZALEZ, THEREZA ORTIZ DE SALLES CASTRO, ANTONIO CASTRO GONZALEZ, DOMICIANO GOMES, HERMELINDA CASTRO CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL MUNIZ - SP49161

APELADO: ALVARO MARQUES CANOILAS, UNIÃO FEDERAL, FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A

Advogado do(a) APELADO: JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR - SP23194-A

Advogado do(a) APELADO: MAGDIEL JANUARIO DA SILVA - SP123077-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Do Direito Intertemporal

Segundo as regras de direito intertemporal que disciplinam o sistema jurídico brasileiro, as inovações legislativas de caráter estritamente processual, como é a Lei n. 13.105/2015, devem ser aplicadas, de imediato, inclusive nos processos já em curso (art. 14). Assim, aplica-se a lei nova aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973.

Nesse sentido, restou editado o Enunciado Administrativo n. 2/STJ, de teor seguinte:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da matéria devolvida.

Da nulidade da sentença

Os autores e o corréu Alvaro Marques Canoilas suscitam a nulidade da sentença, posto que proferida em 30/03/2007, após o falecimento de Maria do Carmo Gonçalves Canoilas, ocorrido em 07/04/2005.

A preliminar é de ser rechaçada

As peculiaridades do caso e a ausência de prejuízo, implicam na flexibilização do decreto de nulidade.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que as próprias partes interessadas deram causa à nulidade, de sorte que aplicável o artigo 243 do CPC/73.

Note-se que a longa tramitação do feito decorreu da inércia reiterada no cumprimento de vários despachos, mormente no tocante ao depósito prévio para a realização de perícia judicial, que restou preclusa, ante à inércia das partes interessadas com relação às inúmeras oportunidades concedidas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Impende registrar, outrossim, que este Relator suspendeu o processo, nos termos do artigo 313, I do CPC/15, possibilitando a habilitação dos sucessores ou do espólio da falecida, bem como a regularização da representação processual, não havendo manifestação das partes após a publicação do despacho, tampouco após a intimação por edital.

Curial, outrossim, que o próprio marido da autora, Alvaro Marques Canoilas, que deixou de comunicar o Juízo acerca do falecimento da corré, seja um dos apelantes, porquanto parte interessada no consenso entre os particulares.

Do mérito

No mérito, não assiste melhor sorte aos apelantes, uma vez que a perícia judicial revela-se imprescindível ao deslinde da causa, a fim de se delimitar as áreas de manguezais e terrenos da marinha que, por tratar-se de bem indisponível, não poderia ser objeto de acordo entre os particulares.

Como bem consignou o Juízo de Primeiro Grau, cujos fundamentos transcrevo, com a devida vênia:

Ressalto, por oportuno, a indispensabilidade da realização de perícia nas demandas da espécie, especialmente quando os elementos coligidos aos autos apontam discussão acerca da localização de terrenos de marinha na área pretendida. Com efeito, a teor do artigo 956 do estatuto processual civil, havendo ou não contestação, o juiz deve promover a prova pericial para o levantamento do traçado da linha demarcanda, antes de proferir a sentença da primeira fase do procedimento.

O resultado desse levantamento, consubstanciado no laudo pericial, deve considerar, minuciosamente, os títulos apresentados, os marcos existentes na propriedade, os rumos, a fama da vizinhança, bem como informações de pessoas que morem há muito tempo na região, além de outros elementos que possam ser coligidos (CPC, art. 957).

Na hipótese dos autos, instruindo a inicial com os títulos de propriedade, aduzem os autores serem senhores e possuidores de 80% (oitenta por cento) das terras denominadas "Sítio Rio Puca", localizado no Rio Bertioga, com fundos até as vertentes do Morro São José, confrontando pela frente com terrenos de marinha; de outro lado com propriedade do espólio de Alfredo dos Santos Moura; de outra parte com a propriedade de Álvaro Marques Canoilas e sua mulher Maria do Carmo Gonçalves Canoilas, fazendo divisa ainda com o Rio Puca. Aduzem que dito imóvel pertence-lhes em condomínio com Hermelinda Castro Cabral, Helena Castro Gomes e seu marido Domiciano Gomes, os quais possuem 20% (vinte por cento) da propriedade.

Contudo, no decorrer da instrução do feito, após inúmeras intercorrências, os autores, ajustando acordo apenas com os requeridos Alvaro Marques Canoilas e sua esposa, contrataram serviço especializado e, sem autorização deste Juízo, realizaram perícia nas terras, buscando a composição da lide (fis. 416/495).

Além de os autores terem contrariado a determinação do Juízo, que cuidou de preservar da demarcação os terrenos de marinha e os manguezais existentes na área litigiosa, ignoraram a presença de mais duas pessoas que compõem o pólo passivo: o DNER e a empresa Fazenda

Sete Lagoas Agrícola S.A..

Assentado, pois, o interesse da União Federal, inclusive havendo o desaforamento da demanda, sobreleva perquirir e fixar a extensão daqueles bens públicos, insuscetíveis de apropriação pelo particular.

Assim sendo, ao ter acesso ao laudo em apreço, o ente federal submeteu-o ao exame da Gerência Regional do Patrimônio a fim de dirimir se a linha demarcatória fixada pelos peritos contratados não afeta bem público. Em resposta à consulta, a Secretaria do Patrimônio da União, informou a presença de divergências nas coordenadas apresentadas no laudo, em relação às plantas cadastrais arquivadas naquele órgão (fi. 527).

Diante de tais esclarecimentos, a União não concordou com a composição lastreada no laudo particular. Da mesma forma, não assentiu com as conclusões traçadas no referido laudo a co-ré, confinante, Fazenda Sete Lagoas Agrícola S.A.

Assim, cuidando-se de direito indisponível, consoante bem ressaltou o D. Relator do agravo de instrumento interposto nos autos, se o laudo extrajudicial, por melhor elaborado que seja, não conta com o apoio e a adesão da União Federal, tampouco dos demais litigantes, não há como se compor a lide mediante homologação de laudo unilateral (fis. 550/551). Mostra-se imprescindível à solução da controvérsia, a perícia judicial que, aliás, já havia sido deferida nos autos, mas não viabilizada, devido à falta de pagamento dos honorários pelos autores, que têm o ônus de provar o fato constitutivo do direito reclamado.

Nesses termos, concedidas várias oportunidades ao longo de dois anos de tramitação da ação para que eles se manifestassem não só quanto a estimativa dos provisórios propostos pelos Expert, como também quanto ao montante fixado pelo Juízo, deixaram os requerentes de depositar, injustificadamente, a quantia necessária ao início dos trabalhos, precluindo o direito à produção da prova. [grifei]

Nem mesmo a alegação de dificuldades financeiras os exime do dever de fornecer condições para que a prova seja produzida, cujas despesas, em contrapartida, não devem ser impostas ao profissional nomeado pelo juízo em favor do interessado.

Destarte, a manutenção da bem lançada sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ÓBITO DE CORRÉ APÓS A SENTENÇA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ART. 243 CPC/73. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DE MANGUEZAIS. TERRENOS DA MARINHA. PRECLUSÃO DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pleito.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada: as peculiaridades do caso e a ausência de prejuízo, implicam na flexibilização do decreto de nulidade. Compulsando os autos, verifica-se que as próprias partes interessadas deram causa à nulidade, de sorte que aplicável o artigo 243 do CPC/73.

Note-se que a longa tramitação do feito decorreu da inércia reiterada no cumprimento de vários despachos, mormente no tocante ao depósito prévio para a realização de perícia judicial, que restou preclusa.

Impende registrar, outrossim, que este Relator suspendeu o processo, nos termos do artigo 313, I do CPC/15, possibilitando a habilitação dos sucessores ou do espólio da falecida, bem como a regularização da representação processual, não havendo manifestação das partes após a publicação do despacho, tampouco após a intimação por edital.

No mérito, não assiste melhor sorte aos apelantes, uma vez que a perícia judicial revela-se imprescindível ao deslinde da causa, a fim de se delimitar as áreas de manguezais e terrenos da marinha que, por tratar-se de bem indisponível, não poderia ser objeto de acordo entre os particulares. No entanto, referida prova restou preclusa, ante a inércia das partes com relação às inúmeras oportunidades concedidas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.